Tribunal: TJPA
Processo: 0804409-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11388 - Internação sem atividades externas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804409-24.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. INDISPENSÁVEL A SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 461 DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO FIXADO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou que o Estado do Pará cumprisse a obrigação de internar o adolescente M.S. em centro de saúde especializado em dependência química, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.

2. As
astreintes
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade.
O valor diário arbitrado a título de
astreintes
merece ser reduzido, a fim de adequar-se a sua finalidade, sendo fixado também limite máximo para a sua incidência.

3.
No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida multa em caso de descumprimento da decisão agravada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, contudo impõe-se o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

4. Com relação ao prazo para cumprimento da ordem judicial, entendo que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas não é exíguo, eis que trata-se de urgência.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20/06/2022 a 27/06/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da
Ação de Obrigação de

Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
(Proc. nº 0800453-25.2020.8.14.0024) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor do adolescente
M. S.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso:

“(...) Deste modo, defiro a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de MARLISSON DA SILVA para tratamento médico em unidade psiquiátrica ou estabelecimento especializado do Sistema Único de Saúde ou clínica particular, a fim de ser realizado o tratamento necessário a sua patologia e todas os demais cuidados decorrentes do quadro que o paciente apresenta, no prazo de 48 horas.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. (...)”.

Em suas razões, narra o patrono do ora agravante que o recorrido ajuizou a ação supramencionada em favor do adolescente M. S., arguindo que o mesmo necessita de internação em razão de ser usuário de drogas, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Salienta que a internação do adolescente M. S. deve ser tratada com o máximo cuidado, diante dos riscos comprometer o tratamento mais adequado a sua situação clínica, tendo em vista a sobrecarga do Sistema de Saúde com ocupações de leitos de internação e UTI com o tratamento de pacientes contaminados pelo COVID-19, ressaltando que a situação do referido adolescente é de vulnerabilidade, considerando sua condição de usuário de drogas.

Aduz que o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam, conforme preceitua o art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019.

Sustenta, ainda, que a internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares, e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

Questiona, também, o prazo exíguo para que o agravante cumprisse a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, bem como o valor da multa estipulada em caso de descumprimento da referida decisão.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Às fls. (id. 3069909, pág. 1/4), indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. 9003370, pág.

1/8), o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos (id. 9681626, pág. 1/7), a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou que o Estado do Pará cumprisse a obrigação de internar o adolescente M.S. em centro de saúde especializado em dependência química, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do paciente à internação em clínica especializada de dependência química, conforme prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer tratamento adequado aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Dessa forma, não se verifica qualquer afronta aos princípios do acesso universal e igualitário à saúde e da proporcionalidade na decisão atacada, uma vez que a determinação de fornecimento da internação pleiteada se trata de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, mormente quando se cuida de tutelar superdireitos de matriz constitucional, como vida e saúde.

Na hipótese, conforme laudo médico acostado às fls. (id. 15705735, pág. 40), o adolescente necessita de internação para melhoria da compulsão por drogas ilícitas.

Dessa forma, cabível determinar a sua internação, a fim de que se submeta ao tratamento necessário, como forma de proteção não apenas ao indivíduo, mas também de sua família e da própria sociedade.

Dessa forma, nada há a ser alterado na decisão
a quo
.

O Estado do Pará insurge-se, ainda, contra a fixação de multa em face do ente público, o valor arbitrado e a exiguidade de prazo para cumprimento. Vejamos.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No que tange ao valor da multa diária arbitrada pelo juízo de piso, entendo ser prudente reduzir o seu valor para a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento.

O objetivo das
astreintes

não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Observa-se ainda que, na decisão ora atacada o magistrado de piso deixou de estabelecer limite máximo para incidência das
astreintes,
o que faço nessa oportunidade, limitando-a a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que mostra-se proporcional à finalidade.

Por último, com relação ao prazo para cumprimento da ordem judicial, entendo que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas não é exíguo, eis que trata-se de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará,

apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada para R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitando-a a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da decisão de piso, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022